Tribunal: TJES
Processo: 5000388-93.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000388-93.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

APELADO: NEUSA LOURDES CESAR FLEGLER

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OPERAÇÕES EM VALORES SUPERIORES AO LIMITE DIÁRIO E EM DESACORDO COM O PERFIL DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por NU PAGAMENTOS S.A. em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à restituição de R$ 139.674,00 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, em razão de transferências fraudulentas via PIX, realizadas por terceiros, a partir da conta de consumidora idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por transações fraudulentas que superam o limite diário contratado, mesmo que validadas por biometria facial (
selfie
), configurando falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se a situação ultrapassa o mero dissabor, ensejando compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que implica a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias caracterizam fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, o que impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A falha na prestação do serviço resta evidente, pois o sistema de segurança do banco permitiu a realização de quatro transações vultosas em um curto intervalo de tempo, as quais, somadas, superaram em mais de 90 vezes o limite diário de PIX da consumidora, que era de R$ 1.500,00.

A autorização para o aumento do limite de transações somente ocorreu mais de três horas após a consumação do golpe, circunstância determinante que afasta a tese de culpa exclusiva da vítima, uma vez que a observância do limite vigente teria evitado ou, ao menos, mitigado expressivamente o prejuízo.

A realização de operações financeiras em valores e sequência que destoam completamente do perfil de consumo da correntista configura um grave defeito no serviço, quebrando o dever de segurança inerente à atividade bancária.

O dano moral se configura pela subtração de vultosa quantia da conta bancária, situação que ultrapassa o mero dissabor e gera angústia e sentimento de impotência. Aplica-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, visto que a consumidora despendeu tempo e energia para solucionar um problema gerado pela falha do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de NU PAGAMENTOS S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno relacionado ao risco da atividade, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

Configura falha na prestação do serviço a permissão de transações bancárias que, além de destoarem do perfil do consumidor, superam de forma expressiva o limite diário pré-estabelecido, o que afasta a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

A subtração de vultosa quantia da conta bancária de consumidor em decorrência de fraude, aliada à necessidade de buscar a via judicial para a solução do problema, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, com base, inclusive, na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 4º, II, 'd', 14,
caput
, e § 3º, II. Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 479 do STJ. STJ, REsp 1.199.782/PR. STJ, REsp n. 2.015.732/SP. STJ, AREsp n. 2.843.388/RJ. STJ, REsp n. 1.737.412/SE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000388-93.2023.8.08.0038

APELANTE
: NU PAGAMENTOS S.A.

APELAD
A
: NEUSA LOURDES CESAR FLEGLER

JUIZ: DR. ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR:
DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por NU PAGAMENTOS S.A. em face da r. sentença (id 15552616), proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por NEUSA LOURDES CESAR FLEGLER, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a instituição financeira ré à restituição da quantia de R$ 139.674,00 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e setenta e quatro reais), a título de danos materiais, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id 15552618), a instituição financeira apelante sustenta, em suma, que: (i) inexiste falha na prestação de seus serviços, uma vez que não houve vazamento de dados de sua parte, sendo o evento danoso fruto de técnicas de engenharia social aplicadas por terceiros fraudadores; (ii) adota rigorosos procedimentos de segurança e cumpre seu dever de informação, alertando os clientes sobre golpes; (iii) as transações contestadas foram realizadas pela própria apelada, mediante uso de seu dispositivo autorizado, senha pessoal e confirmação por biometria facial ("Prova de Vida"), o que comprovaria a legitimidade das operações; (iv) o evento decorreu de culpa exclusiva da consumidora e de terceiro, configurando fortuito externo que rompe o nexo de causalidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC; e (v) não há que se falar em condenação por danos morais, por ausência de ato ilícito e de abalo psíquico indenizável. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões colacionadas ao id 15552623, a apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que: (i) a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, tratando-se de fortuito interno inerente ao risco da atividade; (ii) não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, por ser pessoa idosa e vulnerável, induzida a erro por meio de fraude sofisticada; (iii) a falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de mecanismos de segurança eficazes para impedir operações atípicas, sucessivas e de valores vultosos, que destoavam completamente de seu perfil de consumo; e (iv) o dano moral está devidamente caracterizado pelo prejuízo material expressivo e pela angústia decorrente da situação. Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Com efeito, a matéria devolvida a este Egrégio Tribunal consiste em aferir a responsabilidade da instituição financeira apelante por transações bancárias fraudulentas realizadas na conta da apelada por terceiros estelionatários, bem como a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, o qual estabelece que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o § 3º do mencionado artigo.

Ademais
, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se, atualmente, reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Fixadas estas premissas, passo à análise do caso concreto.

Extrai-se dos autos que a autora/apelada, pessoa idosa, foi vítima de um complexo golpe perpetrado por estelionatários. Conforme narrado na exordial, em 24.10.2022, a consumidora recebeu uma mensagem SMS informando sobre um suposto empréstimo realizado em seu nome. Ao contatar o número indicado, foi induzida por um falso atendente a seguir procedimentos que resultaram na invasão remota de seu aparelho celular, inclusive de sua conta Google, hackeando-os e, com isso, permitindo que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta bancária junto à instituição apelante.

Importante consignar, para efeito de contextualização, que, segundo aduzido pela consumidora, ela “
não passou nenhuma senha nem dados, apenas pediram para que ela virassem a tela de seu aparelho telefônico, quando ela percebeu um apagão em seu aparelho, e logo em seguida, viu sua conta Google desconectada, logo em seguida percebeu a invasão de seu aparelho e os 4
PIXs
sendo feitos sem sua autorização.
”

Nesse contexto, os criminosos realizaram quatro vultosas transferências via PIX, em um curtíssimo intervalo de tempo, totalizando o expressivo montante de R$ 139.674,00 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e setenta e quatro reais).

Mister consignar que referidas operações ocorreram às 15h46min (R$ 40.000,00), 15h51min (R$ 31.000,00), 15h53min (R$ 30.000,00) e 15h59min (R$ 38.674,00), ao passo em que a elevação do limite diário de transações via PIX da conta da consumidora, que inicialmente era de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), somente foi aprovado às 19h12min,
denotando clara fragilidade de segurança da instituição bancária, porquanto autorizou transações superiores ao limite vigente e previamente ajustado,
negligência que se revelou determinante para a fraude perpetrada
.

Desta forma, conquanto a apelante defenda a tese de que as transações foram validadas pela própria consumidora, mediante biometria facial ("prova de vida") registrada às 15h40min51seg, e posterior uso de senha, tal argumento não é capaz de, por si só, afastar a sua responsabilidade, notadamente diante da flagrante e determinante falha em seu sistema de segurança.

O ponto nevrálgico que evidencia a falha na prestação do serviço é que, a despeito do limite diário vigente, o sistema da apelante permitiu a realização de quatro transferências que, somadas,
superaram em mais de 90 vezes o valor previamente autorizado no aplicativo.
Repise-se que a alteração do limite diário para um valor compatível com as fraudes somente foi aprovada pela instituição financeira às 19h12min daquele dia, ou seja, mais de três horas após a consumação do golpe.

Essa circunstância é determinante para afastar a tese de culpa exclusiva da vítima. Ora, se o sistema de segurança da instituição financeira tivesse funcionado como se esperava, observando os limites pré-estabelecidos pela consumidora e pela própria fornecedora, a fraude não teria alcançado tamanha magnitude, ou sequer teria ocorrido.

A autorização de transações em valores tão díspares do perfil traçado e do limite da correntista, de forma sequencial e para destinatários desconhecidos, vinculados a outras instituições bancárias, com os quais a consumidora não mantinha relação prévia, configura grave defeito no serviço, quebrando o dever de segurança que é inerente à atividade bancária.

Noutras palavras,
a fraude somente ocorreu em virtude da falha de segurança do aplicativo disponibilizado pela apelante.
Não se faz admissível, portanto, que a instituição bancária, de forma relapsa, omita-se na implementação de barreiras básicas de segurança em seu aplicativo bancário, na vã tentativa de remeter a responsabilidade por todo o ocorrido ao consumidor que se viu vítima de estelionatários.

Reitere-se: o dever de agir da instituição bancária era uma necessidade ínsita ao próprio serviço prestado, até mesmo porque, conforme ressaltado, a transação financeira destoava completamente do perfil d
a
consumidor
a
.

A instituição financeira, ao não se precaver contra golpes dessa natureza, cada vez mais frequentes, assume o risco da atividade. Desta forma, a situação se amolda perfeitamente ao conceito de fortuito interno, pois o evento danoso, embora praticado por terceiro, relaciona-se diretamente com a atividade empresarial e suas vulnerabilidades.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara:

"O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país." (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

"A jurisprudência do STJ, que entende que o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza" (AREsp n. 2.843.388/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

Logo,
sem
razão
a
apelante no que se refere à alegação de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor pela fraude ocorrida, na tentativa de desvencilhar-se de sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo cliente, uma vez que seu aplicativo bancário, livremente ofertado aos consumidores, deveria contar com barreiras de segurança mais eficazes,
requisito para a correta prestação do serviço bancário.

Não bastasse isso, incumbe às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo, proteção e cuidado de seus clientes, devendo, cautelarmente, realizarem o acompanhamento eletrônico das operações efetuadas em nome dos consumidores a fim de prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam, por prudência, no
imediato bloqueio das operações atípicas que destoem dos perfis traçados.

Menciono,
ademais, que “
Não é suficiente a alegação do banco de que o ciberataque ocorre sem a sua interferência, mas por suposta contribuição da própria vítima, uma vez que não se pode descartar hipóteses de que o sistema de segurança do banco seja acessado por terceiros não identificados, ou, ainda, que dados de clientes sejam compartilhados por prepostos da própria instituição. São riscos inerentes à própria atividade bancária.
”. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 022190005599, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

Confira-se
:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS.
SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa. 2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. O próprio órgão técnico do apelante não é conclusivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido.
4. Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente.
5. Dano moral configurado. Indenização mantida. 6. Atualização monetária determinada de ofício. 7. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 01 de agosto de 2023. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5010581-49.2022.8.08.0024, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/Aug/2023)

Ademais, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de apresentar, por exemplo, a geolocalização do aparelho que realizou as transações, prova que poderia corroborar ou infirmar a tese de acesso remoto. Diante da ausência de comprovação das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3º, do CDC, a manutenção da condenação à restituição dos danos materiais é medida que se impõe.

Nesse diapasão
, com espeque n
o ônus atribuído à instituição bancária pelo artigo 14, §3º, do CDC, impõe-se a manutenção do comando
sentencial
recorrido,
ante a
falha na prestação dos serviços,
consistente na ausência de
condições mínimas de segurança.

No que tange aos danos morais, entendo que também restaram configurados. A situação vivenciada pela apelada ultrapassa, em muito, o mero dissabor. A subtração de vultosa quantia de sua conta bancária, que compromete sua segurança financeira, aliada à angústia e ao sentimento de impotência diante da fraude, configura abalo psíquico passível de indenização.

A
plica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável.
No caso, a
apelada foi forçada a despender seu tempo e energia para registrar boletim de ocorrência, contatar a instituição financeira e, por fim, ajuizar a presente demanda para reaver o que lhe foi indevidamente subtraído, tempo este que poderia ter sido empregado em atividades de lazer, descanso ou trabalho.

Conforme assentado pelo STJ, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Nessa senda
, tenho que o
valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrado pelo juízo
a quo
, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.